Tribunal: TJDFT
Processo: 0720390-17.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Processo : 0720390-17.2019.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão de indeferimento da medida liminar requerida em mandado de segurança (id. 45525266 dos autos originários n. 0709755-20.2019.8.07.0018), cujo objeto visa a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ao teor do art. 151, inc. IV, do CTN, referente à diferença de alíquota de ICMS (DIFAL) incidente sobre mercadorias trazidas de outras unidades da federação para serem comercializadas no Distrito Federal. Indeferida a tutela provisória recursal e determinada a suspensão do processo para aguardar o julgamento do Tema 517 do STF (id. 11750232), a agravante interpôs agravo interno, não provido (id. 16073513). Todavia, em consulta aos autos originários (id. 99022560 na origem), verifico superveniente sentença denegatória da sentença, com trânsito em julgado (id. 103961058 na origem) e arquivamento do feito. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas neste agravo de instrumento. Para ilustração, o seguinte aresto: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de setembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator